Tribunal: TJDFT
Processo: 0710244-30.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710244-30.2018.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HUGO RODRIGUES DE OLIVEIRA APELADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS, MC ARTHUR DI ANDRADE CAMARGO, RENILSON OLIVEIRA TORRES D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por HUGO RODRIGUES DE OLIVEIRA, na qual o apelante requer, entre outros pedidos, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, razão pela qual deixou de recolher o devido preparo recursal. A fim de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinei que o recorrente juntasse aos autos: a última declaração de Imposto de Renda (completa), acompanhada de extratos bancários, sob pena de indeferimento do pleito recursal. Vide decisão de ID no 25878148. No ID no 26430913, o recorrente informou que é autônomo, exercendo o ofício de operador de piscinas, com renda variável entre um salário e um salário mínimo e meio; que não aufere boa rentabilidade, sendo que sua situação restou agravada em razão dos efeitos da Covid-19; que paga pensão alimentícia para duas crianças. Por fim, com o fito de corroborar suas alegações, juntou os documentos de ID no 26430914 (e seguintes). É relato necessário. DECIDO. Pois bem! Como se sabe, o pedido de gratuidade de justiça (art. 99, caput, do CPC) detém presunção relativa de veracidade, podendo ser ilidida por prova em contrário, mormente quando não há nos autos outros elementos que efetivamente comprovem a ausência de recursos financeiros da parte para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio e dos familiares. Ou seja, trata-se de presunção juris tantum, de modo que mesmo presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o, do CPC), pode o julgador denegar o referido benefício, quando diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência (art. 99, § 2o, do CPC). Nesse quadrante, incumbe ao Magistrado, de ofício, averiguar a idoneidade da declaração de pobreza, deferindo ou não o pedido de concessão das benesses da justiça gratuita, à luz do princípio da livre convicção motivada, ante a análise dos documentos juntados aos autos. Dessa forma, com fulcro na documentação colacionada, não vislumbro qualquer situação que leve à conclusão de que o apelante é economicamente hipossuficiente conforme preconiza o art. 5o, LXXIV, da CRFB. Isso porque, os extratos e as contas juntadas aos autos contradizem a simplória alegação de que o apelante aufere módica renda mensal de um a um salário mínimo e meio. Nesse sentido, a título de exemplo, vide os lançamentos efetuados na conta corrente do apelante, intitulados FIN VEIC 15/48 (-R$ 1.729,91) e ITAU SOB MEDIDA 05/10 (-R$ 526,11), os quais juntos perfazem o montante de R$ 2.256,02. Como se isso não bastasse, destaco, ainda, com base no documento de ID no 26430916 - pág. 4, o fato de que o apelante pagou integralmente a fatura do cartão de crédito, no valor de R$ 2.093,14. Somente esses pagamentos (R$ 1.729,91 + R$ 526,11 + R$ 2.093,14), os quais, diga-se, não são essenciais, portanto, supérfluos, perfazem o vultoso montante de R$ 4.349,16. Situação que espanca qualquer alegação de que o recorrente aufere renda mensal próxima de R$ 1.650,00. Assim, com esteio na documentação apresentada, o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça é medida que se impõe. Dessa forma, forte nas razões acima, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça requerida nesta instância recursal; determinando, por consequência, nos termos do § 7o do art. 99 do CPC, o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator